Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713984-56.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFONSO LOBATO MADEIRA APELADO: HUMBERTO DE FREITAS D E S P A C H O Em cumprimento à determinação de ID 33867706, o Apelante informa que passará a atuar em causa própria (IDs 34666954, 34666955 e 34666956). Remetam-se os autos à diligente Secretaria para a devida retificação e, considerando o julgamento da Apelação (ID 33299959), para as providências do art. 1.006 do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator